Tribunal: TJSP
Processo: 1015578-84.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por "desistência tácita", com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Descabimento. Desistência que não pode ser presumida. Providência motivada pelo suposto descumprimento de determinação para recolhimento de custas de edital e apresentação de minuta. Fato que, quando muito, caracterizaria abandono da causa, mas após

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por "desistência tácita", com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC. Descabimento. Desistência que não pode ser presumida. Providência motivada pelo suposto descumprimento de determinação para recolhimento de custas de edital e apresentação de minuta. Fato que, quando muito, caracterizaria abandono da causa, mas após intimação pessoal da parte. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.